Tribunal: STF
Processo: AI 121598
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 325 DO
RISTF. NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 153, DA CARTA MAGNA, PORQUE
FOI INDEFERIDA PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
MESMO QUE SE TENHA COMO DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO,  ESTA CORTE
ENTENDE QUE 'PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AINDA QUE ERRÔNEA,   NÃO DEIXA
DE SER PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INEXISTINDO, POIS, OFENSA    AO
PARAGRAFO 4º DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL' (RTJ
105/621).